Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-84.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Limitação. Inadmissibilidade. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET. O índice do CET retrata apenas mera demonstração da taxa de remuneração e demais despesas contratadas. É uma operação que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro. Ademais, esse custo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Limitação. Inadmissibilidade. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET. O índice do CET retrata apenas mera demonstração da taxa de remuneração e demais despesas contratadas. É uma operação que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro. Ademais, esse custo final da operação consta efetivamente do contrato, a configurar a inexistência de qualquer excesso. Taxa de juros, ainda, que observa a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária. Sentença mantida. Apelação não provida.